Tribunal: TJMT
Processo: 1003981-76.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003981-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DE ALMEIDA MOURA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA CORREA - CPF: 571.633.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYZA CORREA DOS SANTOS - CPF: 064.517.501-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FABRICIO CORREA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ANDERSON FABRICIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 045.088.281-08 (VÍTIMA), MARCELO ALMEIDA MOURA - CPF: 716.443.031-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003981-76.2021.8.11.0042

APELANTE: MARCELO ALMEIDA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I, III E IV, § 2º-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – ANTECEDENTES CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MULTIREINCIDENTE – SEGUNDA FASE – FRAÇÃO RELATIVA ÀS AGRAVANTES – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO JÁ APLICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Demonstrado que o agente agiu com maior requinte de crueldade e desprezo à vida humana, é devido a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade.

Tratando-se de agente multireincidente, é possível a utilização de uma condenação na primeira fase e as demais na segunda fase, para o reconhecimento da agravante da reincidência.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003981-76.2021.8.11.0042

APELANTE:
MARCELO ALMEIDA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Marcelo Almeida Moura
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo à soberana votação do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal (id. 136410328).

Por meio da Defensoria Pública, o apelante questiona a carga negativa atribuída às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como o percentual de aumento fixado para as circunstâncias. Além disso, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre as agravantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria (id. 136410379).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 136410382).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 138079172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003981-76.2021.8.11.0042

APELANTE:
MARCELO ALMEIDA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A pena-base do apelante foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída aos vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais.

Ao fundamentar a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
asseverou o seguinte:

[...] Revela a dinâmica dos fatos versados maior gravidade da conduta do réu, não apenas pela malvadez com que executou o delito em tela, mas também em face de como procedeu após ceifar a vida da ex-convivente.

As provas colhidas durante a instrução processual indicam que após o homicídio, antes de evadir-se da residência da vítima, Marcelo subtraiu vários objetos que guarneciam o local, tais como televisão, caixa amplificadora de som, botijão de gás, além de duas bolsas e o celular de Alexandra, cuja conduta demostra extrema frieza e desvalor a vida humana, notadamente por se tratar a vítima de pessoa com quem conviveu por mais de um ano;

O réu registra condenações transitadas em julgado pela prática de dois crimes, consistente em receptação e roubo majorado.

Contudo, considero como antecedente criminal apenas a condenação pelo delito de receptação, praticado no dia 27/10/2013, a pena de 01 ano de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 14/02/2014 (PEP - 0010170-57.2014.8.11.0002, originário da Ação Penal n. 23321- 27.2013.811.0002, que tramitou prante a Sexta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande).

[...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]
(
sic
do id. 136410328).

Com efeito, a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na espécie, percebe-se que as ações do apelante extrapolaram o normal para o tipo penal, pois logo após ceifar a vida de sua companheira, o apelante passou a recolher os objetos que guarneciam a residência, demonstrando enorme crueldade e desprezo à situação e à vítima, o que justifica o aumento praticado.

Também não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor dos antecedentes criminais, porquanto o apelante é multireincidente, tendo o magistrado utilizado apenas uma das condenações na primeira etapa do processo dosimétrico (Receptação, proc 0010170-57.2014.8.11.0002
,
TJ em 14/02/2014), situação que é perfeitamente admissível:

[...] Quanto aos maus antecedentes, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto as instâncias de origem consignaram expressamente que o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes e as outras como agravantes da reincidência (e-STJ, fl. 281), o que também está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que
é pacífica no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos.
[...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 670.440/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contudo, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido que
“na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022).

Na espécie, como exposto pelo juízo, a sanção básica foi exasperada na fração recomendada de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, de modo que não há ilegalidade ou desproporcionalidade carente de correção.

Na segunda etapa da dosimetria, o juízo
a quo
considerou as qualificadoras do meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado contra mulher trans no contexto de violência doméstica e familiar como circunstâncias agravantes, asseverando o seguinte:

[...] Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora há de ser reconhecida como tal somente uma delas (motivo torpe), servindo as demais (crime cometido por meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e praticado contra “pessoa transfeminina”, envolvendo violência doméstica e familiar) como circunstâncias agravantes. [...]

Assim, reconheço as circunstâncias agravantes do crime cometido com emprego de meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e praticado contra “pessoa transfeminina”, previstas no artigo 61, inciso II, alíneas c, d, e f, do Código Penal e, em decorrência,
elevo a pena em 02 (dois) anos, para cada uma, trazendo-a para 22 (vinte e dois) anos de reclusão
. [...]

Assim sendo, mantenho a reprimenda em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual, inexistente outras circunstâncias ou causas modificadoras a ser consideradas, seja de aumento ou diminuição, torno definitiva. [...]
(
sic
do id. 136410328).

Com efeito, não se ignora a compreensão jurisprudencial exarada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Contudo, no caso concreto, observa-se que o percentual de aumento aplicado pelo juízo
a quo
foi de 1/8 (um oitavo), o que se mostra consideravelmente mais benéfico ao apelante.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022